Tribunal: TJBA
Processo: 8010401-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010401-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NILDA ALVES FERREIRA Advogado(s): TARCILIA TEIXEIRA CRUZ, ISABELLA FERNANDES BATISTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema Repetitivo nº 1169/STJ. A Agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o título executivo é líquido e que a matéria não se amolda à controvérsia afetada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a ordem de sobrestamento nacional decorrente do Tema 1169/STJ aplica-se ao cumprimento de sentença que executa título judicial coletivo líquido, o qual estabelece todos os parâmetros para a apuração do direito por meio de meros cálculos aritméticos e análise documental. III. Razões de decidir O Tema 1169/STJ discute a necessidade de prévia liquidação para o cumprimento de sentenças coletivas genéricas, ou seja, aquelas que não definem os elementos necessários à execução. No caso concreto, o título executivo, oriundo de mandado de segurança coletivo, determinou a incorporação da GEAC em percentual fixo (31,18%) sobre o vencimento básico de uma categoria específica de servidores (inativos e pensionistas do magistério com paridade), tratando-se de título líquido. A apuração do direito da exequente depende de simples verificação de sua condição funcional e de cálculos aritméticos, não se exigindo procedimento de liquidação. Configurada a distinção (distinguishing) entre o caso dos autos e a hipótese abrangida pelo tema repetitivo, impõe-se o afastamento da suspensão e o regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1169/STJ não se aplica às execuções individuais de sentenças coletivas líquidas, nas quais o título executivo estabelece todos os critérios para a apuração do direito e do valor devido, dependendo a execução de mera análise documental e cálculos aritméticos. 2. A necessidade de verificar o enquadramento individual do exequente aos parâmetros definidos no título coletivo não torna a sentença ilíquida a ponto de atrair a incidência do referido tema repetitivo." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8010401-96.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante NILDA ALVES FERREIRA e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta